Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722891-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SERGIO PEREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de SERGIO PEREIRA VIEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0710398-19.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré, no prazo de cinco dias, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento ZYTIGA (ABIRATERONA), 500 mg, caixa com 60 (sessenta) comprimidos por mês, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o Autor (ID 232470132), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Confira-se a decisão agravada (ID 219897655 na origem): Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. Defiro a prioridade na tramitação do feito (art. 71, da Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso – e art. 1.048, I, do CPC), já anotada no sistema PJe. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio do qual a parte autora, SÉRGIO PEREIRA VIEIRA, requer seja a operadora de plano de saúde ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, compelida a fornecer o tratamento de Zytiga (acetato de abiraterona), conforme protocolo solicitado em relatório médico, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que possui o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, sendo prescrito pelo médico que acompanha o tratamento o uso de Zytiga (acetato de abiraterona), tendo em vista que os outros tipos de tratamento da doença realizados pelo autor não estão mais surtindo efeitos benéficos e de cura. Contudo, em 17/01/2025, a ré informou o indeferimento da solicitação médica, utilizando-se do pretexto de que a medicação indicada não estaria taxada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, já que o fármaco seria indicado para tumores metastáticos resistentes à castração e que não haveria evidências de metástase no quadro do autor. É o relato do necessário. Decido. Pontuo, de início, que os autos versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a carteirinha, contratos e comunicações realizadas junto ao plano comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Verifico também que o relatório médico de ID 232470132 afirma que: “O senhor Sergio Pereira Vieira é portador de câncer de próstata. CID 10 C61.9 Prostatectomia em 2009 seguido de radioterapia. Em março de 2020 recidiva bioquímica quando iniciou o bloqueio com Zoladex. Atualmente com progressão de doença em leito prostático. Dessa forma trata-se de paciente com câncer de próstata resistente à castração. Solicito acrescentar ao Zoladex, Zytiga por tempo indeterminado. Zytiga é indicado para pacientes com câncer de próstata resistente à castração com impacto em sobrevida global, isto é, reduz a mortalidade do paciente relacionada ao câncer de próstata. Trata-se de medicamento indispensável ao paciente com benefício clínico consistente na redução de mortalidade e qualidade de vida.” (grifo nosso) Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, neste momento de “summaria cognitio”, revela-se antijurídica a modificação do tratamento sem embasamento médico, privando a parte beneficiária dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde do requerente impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Com base em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, ponderando-se, em especial, o estado de saúde do autor, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, de modo a garantir-lhe a cobertura do tratamento pleiteado pelo requerente. Afirmo, ainda, que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer, em situações semelhantes, sobre a conduta da requerida, cujos fins eminentemente financeiros devem ceder à garantia de recuperação e preservação da saúde de seus associados. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Ressalte-se ainda que a jurisprudência recente do c. STJ se encontra firme no sentido de que "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 2.057.814-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/5/2023 (Info 12 – Edição Extraordinária), o que foi adotado de maneira pacífica também por este e. Tribunal, vejamos: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. ILICITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC. 1. “1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.” (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 2. Nos termos do que definido no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, havendo proveito econômico certo ou aferível, independentemente de ser elevado o valor atribuído à causa, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da natureza da parte sucumbente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758769, 0712290-02.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. CONTRATO NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA ANTECIPADA A DIREITO RESULTANTE DA NATUREZA DIO NEGÓCIO. NULIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no enunciado n.o 608 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante o julgamento proferido na ADI 1931/DF, onde se questionava o teor da Lei dos Planos de Saúde (Lei n.o 9.656/98), a relação jurídica estabelecida entre as partes não está submetida à Lei n.o 9.656/98, pois o contrato de adesão firmado é anterior à vigência da referida lei e não houve adaptação. 3. A não incidência dos preceptivos legais do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.o 9.656/98 à relação jurídica firmada entre as partes não obsta o manejo do Código Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt servanda diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. 4. Em contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio são consideradas nulas, a teor do que dispõe o artigo 424 do Código Civil. 5. No caso em questão, a operadora de saúde conferiu interpretação restritiva à cláusula contratual, limitando a função social do contrato de prestação de serviço à saúde, não se afigurando razoável a exclusão do tratamento necessário ao autor através do uso de medicação antineoplásica com registro na ANVISA. 6. O ordenamento pátrio, resguardando a proteção jurídica à pessoa com câncer, tem priorizado o tratamento domiciliar como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238, de 19 de novembro de 2021). 7. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é que "a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer", sendo "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). 8. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1815977, 07175205420238070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE CINCO DIAS, autorize o fornecimento, às suas expensas, do ZYTIGA (ABIRATERONA), 500 mg, caixa com 60 (sessenta) comprimidos por mês, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor (ID 232470132), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO À RÉ, A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE PLANTÃO NO ENDEREÇO: SBS Quadra 02 - Edifício Prime Business Bloco B, Sobreloja - Sala 206 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70070-120, e-mail: ra@segurosunimed.com.br, brasilia@segurosunimed.com.br , telefones: (61)3323-1303 / (61)3322-8702. [...] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) o medicamento Zytiga (acetato de abiraterona), prescrito ao Agravado, não possui cobertura obrigatória, pois não se enquadra nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT 64) da ANS, sendo indicado apenas para casos com metástase, o que não é o caso do Agravado; 2) a prescrição médica está fora das indicações aprovadas na bula do medicamento, caracterizando uso off label, o que configura tratamento experimental, vedado pela Lei no 9.656/98, pela Resolução Normativa no 465 da ANS e pela Resolução no 1.982/2012, do Conselho Federal de Medicina; 3) a cobertura do medicamento pleiteado não está prevista contratualmente, sendo a negativa de cobertura amparada pelas normas da ANS e pela legislação vigente, não havendo obrigação legal ou contratual de fornecimento; 4) a decisão agravada impõe obrigação inexistente em contrato ou em lei, violando o princípio da legalidade e o equilíbrio atuarial dos contratos de plano de saúde; 5) a multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional e desarrazoada, especialmente diante do prazo exíguo de cinco dias para cumprimento, devendo ser excluída ou reduzida; 6) a concessão da tutela de urgência não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois não há prova robusta da probabilidade do direito nem demonstração de perigo de dano irreparável; 7) a manutenção da decisão agravada impõe à Agravante risco de dano grave e de difícil reparação, pois não há caução prestada e o Agravado alega hipossuficiência, tornando improvável o ressarcimento dos valores despendidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para estender o prazo de cumprimento da obrigação e excluir ou reduzir a multa fixada. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo. Preparo recolhido (ID 72687655). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A Agravante afirma que a probabilidade do provimento recursal a ensejar a atribuição de efeito suspensivo baseia-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem. Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não vislumbro a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela Agravante. Isso porque, a Agravante se limita defender as razões para a revogação da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ela. Na verdade, ela apenas menciona genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela efetivo dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cabe ressaltar que o argumento da impossibilidade de reversão da medida já que o Agravado declara hipossuficiência financeira e não prestou caução, o que expõe a Agravante a prejuízo grave e de difícil reparação, se trata de mera suposição, o que não é apta a justificar a concessão da tutela requerida. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar requerido. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF No 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após preclusa a decisão, os autos devem ser enviados ao NATJUS para manifestação: DO ENVIO AO NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos ao Agravado caso este não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 10 de junho de 2025 14:27:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador